Tribunal: TJDFT
Processo: 0748591-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-B DO ECA. DEPOIMENTO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 11 DA LEI No 13.431/2017. PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE DETERMINAM A PROVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I – A Lei no 13.431/2017 estabeleceu sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência nas suas variadas formas, prevendo o depoimento especial por meio de cautelar de antecipação de prova quando se tratar de menor de 7 (sete) anos de idade ou na hipótese de violência sexual.
II – Recurso conhecido e provido.